Tribunal: TJES
Processo: 5009956-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009956-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: TADEU ANTONIO ZANETTI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009956-94.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: TADEU ZANETTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que o autor teve o nome negativado por contrato que nunca realizou com a requerida, sendo reconhecido, pela requerida, a falha, o que motivou a retirada da negativação.

Afirma que em junho de 2022 descobriu que teve seu nome negativado nos órgãos informativos de proteção ao crédito, por supostas inadimplências de pagamentos de contas em benefício do ora recorrente, todas elas desconhecidas. Com tal negativação, não conseguiu comprar os adubos e fertilizantes no momento em que mais precisava para cuidar de sua pequena lavoura.

A ré, por sua vez, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; ausência de documentos básicos; ausência de interesse processual; incompetência dos juizados. No mérito, alegou culpa exclusiva do consumidor e ausência de comprovação do alegado.

SENTENÇA

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3866115), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora,
o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais,
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3866116). Em suas razões aduziu ausência de interesse processual, fato de terceiro e exclusivo da vítima, exercício regular do direito. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação de acordo com os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 3866121), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Por outro lado, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que a requerente logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que a requerida confessa que terceiros utilizaram-se de documentos da parte autora, portanto, é evidente a falha de segurança por parte da ora recorrente.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)